Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. PETIÇÃO INÉPTA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSOS E INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADAS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na declaração de nulidade de escritura pública de doação de imóvel cumulado com reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que adquiriu cessão de direitos sobre imóvel e, após edificações, permitiu que seus filhos usufruíssem do bem. Acrescenta que formalizou acordo verbal com um de seus filhos, ora recorrido, para que realizasse em seu nome cadastro na CODHAB para fins de regularização do imóvel, já que não preenchia os requisitos para habilitação. Alega que após o falecimento de sua esposa deu início ao inventário, mas que o referido bem foi excluído do processo, por entender o juiz sentenciante, que pendia sobre ele dúvida acerca da propriedade, cuja discussão deveria ser resolvida em ação própria. Em seu recurso pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos de anulação da escritura e reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a carência financeira do recorrente restou comprovada. Contrarrazões apresentadas (Id. 42035956).
3. Verifico que o recorrente pretende, na verdade, discutir a validade de negócio jurídico entre particulares. Apesar de constar em seu pedido principal “anulação de escritura pública de doação de imóvel”, toda narrativa circunda sobre a propriedade do bem. Ressalto, inclusive, que a ação foi distribuída inicialmente à 5a Vara Cível de Brasília, tendo o juízo, oficiado, em razão do pedido de anulação de ato administrativo, pela inclusão do GDF, o que, posteriormente, culminou na declaração de incompetência e declinação para as Varas de Fazenda Pública.
4. Por conseguinte, o juiz da Vara de Fazenda Pública, julgou improcedentes os pedidos do autor por não encontrar elementos de nulidade na escritura pública de doação. Todavia, depreende-se da narrativa dos autos que o objeto é a propriedade de fato. O próprio autor reconheceu que o cadastro na CODHAB estava em nome do seu filho e, por consequência, a escritura foi lavrada em seu nome, porque à época não preenchia os requisitos para habilitação. Ora, não há, dessa forma, qualquer irregularidade no ato administrativo que outorgou a escritura no nome dos recorridos WAGNER RODRIGUES LEONI e ANNE CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA. É desnecessário qualquer provimento judicial para declarar fato que o próprio autor da ação confirma em sua inicial.
5. Resta claro que o pedido principal da ação não está consoante a narrativa e que o objeto da ação não tem qualquer relação com o ato administrativo. Por todos os ângulos que se olha, a presente demanda não tem pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. A inicial é claramente inepta (artigo 330, § 1o, III, do CPC).
6. O artigo 485, §3o, IV, do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o recorrente pretende discutir validade de negócio jurídico entre particulares consubstanciado em propriedade de imóvel, mas o pedido inicial limitou-se à declaração de nulidade de ato administrativo, em que o próprio autor concordou que fosse outorgado em nome do recorrido. Ressalto que a inicial foi, por duas vezes, emendada, mas o pedido permaneceu dissonante. Por conseguinte, a sentença de mérito deu provimento a um pedido que sequer havia interesse de agir. Necessário, portanto, suscitar de ofício as preliminares de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse processual quanto à anulação de ato administrativo.
7. RECURSO CONHECIDO. Preliminares de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de ausência de interesse processual suscitadas de ofício para anular a sentença e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 485, IV e VI, do CPC. Mérito prejudicado. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.